Tribunal: STF
Processo: ARE 1445740
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão colegiada. Inviabilidade.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é cabível agravo interno contra acórdão do Plenário ou de Turma. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que não se conhece, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.